Tribunal: STJ
Processo: 0129475-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 995588 - GO (2025/0129475-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ROGERIO BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBOSA SILVA - GO060443
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS GONCALVES DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.

MOTIVAÇÃO
MODUS
OPERANDI.
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 50c8676e-71f4-4e2e-8260-e9badc355aff

HABEAS CORPUS No 995588 - GO (2025/0129475-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ROGERIO BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBOSA SILVA - GO060443
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS GONCALVES DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.

MOTIVAÇÃO
MODUS
OPERANDI.
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de MARCOS GONCALVES DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que denegou a ordem no HC n.
5174827-05.2025.8.09.0000 (fls. 60/69).
Com efeito, busca a impetração a revogação da custódia cautelar imposta
pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Mara Rosa/GO, em razão da suposta
prática do crime de homicídio qualificado tentado (Processo n. 5139878-
19.2025.8.09.0011 - fls. 51/53), ao argumento de constrangimento ilegal em razão da
ausência de fundamentação da prisão preventiva e pelo fato de o paciente ser
primário, com bons antecedentes. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 993.974/GO.
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls. 72/74).
14/4/2025
Após as informações (fls. 83/85), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 89/92).

Documento eletrônico VDA47691850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:10:33
Código de Controle do Documento: 1f0c3a36-2708-41d9-ba53-19446b36052a

O impetrante peticionou reiterando as alegações da inicial e juntando o
depoimento da vítima que foi gravado na audiência de instrução e julgamento (fls. 94
/95).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob os

seguintes fundamentos (fl. 53 – grifo nosso):
[...]
Quanto ao perigo do estado de liberdade (
), este se
periculum libertatis
assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal. Com relação ao primeiro, a despeito do autuado não registrar maus
antecedentes, percebe-se que a segregação se faz necessária, num primeiro
momento, em razão da gravidade do ilícito, a fim de evitar reiteração criminosa,
especialmente contra a mesma vítima. Nesse ponto, insta consignar que o
RELATÓRIO MÉDICO de evento 1, arq. 25, pág. 68, apontou que a lesão trouxe
risco de vida, situação a revelar a extensão da gravidade. Como é da experiência
comum, em crimes desta natureza, de possível tentativa de homicídio, o risco de
eventual consumação não pode ser descartado, especialmente por causa do
estado emocional do agressor. Logo, a medida mais salutar, nesse primeiro
momento, é a manutenção da clausura do autuado, a fim de que com o passar do
De se observar que a ausência
tempo, eventual desejo de vingança seja afastado.
de antecedentes, por si só, não garante o blindado direito à liberdade. Ademais, é
da experiência comum que, em casos de maior gravidade, como na hipótese em
apreço, a soltura do agente de imediato, traz incomensurável sensação de
impunidade, ensejando no fomento da traficância dada à falta de qualquer temor
pelo criminoso. Tudo isso, sem dúvida, atesta, por ora, ser a adoção da medida
extrema a forma de manter a tranquilidade social. No que atine ao risco da
aplicação da lei penal, cabe ressaltar que inexistem até o momento informações
acerca de ocupação lícita por parte do investigado e nem prova de domicílio certo,
de modo que, colocado em liberdade, poderá prejudicar sobremaneira a aplicação
da lei penal e, nesse conduto, a própria investigação criminal. Lado outro, dado o
aumento incontrolado de crimes praticados, a permanência do suspeito em
liberdade servirá de estímulo à implementação e fomentação das práticas
criminosas, dada à sensação de impunidade. Há que se observar ainda que tal
medida não se restringe somente às medidas preventivas de controle social, mas
abrange de consequência a necessidade de promoção daquelas providências de
resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento
da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinquência. Assim sendo, estando presentes os requisitos necessários
para a manutenção da segregação cautelar, a concessão da liberdade provisória
fica prejudicada, cabendo assinalar que as medidas alternativas diversas da prisão
Documento eletrônico VDA47691850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:10:33
Código de Controle do Documento: 1f0c3a36-2708-41d9-ba53-19446b36052a

não se revelam adequadas e suficientes ao caso, em especial, dado o
desajustamento do ilícito praticado.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, nestes termos ( 61/66 – grifo nosso):
[...]
De início, importante destacar que não é possível a discussão aprofundada
da tese referente ao que teria motivado a suposta a conduta criminosa ou, ainda,
que a vítima já se recuperou da tentativa de homicídio, pois, cediço, que tais
alegações dependem de ampla dilação probatória, tratando-se de matéria que
extrapola os estreitos limites da ação constitucional. Por tais razões, referida tese
não comporta conhecimento.
[...]
Adiante, colhe-se da decisão que manteve a medida constritiva a
exponencial violência empregada no presente caso – emprego de arma branca
direcionada à região vital –, com possível motivação torpe, denotativa, a princípio,
do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a justificar a manutenção
de sua reclusão (mov. 33), vejamos:
[...]
Sem dúvidas, a decisão que decretou a prisão cautelar, bem como a decisão
que a manteve, foram pautadas em elementos concretos e, com isso,
fundamentada suficientemente, ganhando-se o devido contorno do art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 315 do Código de Processo Penal.
Isso porque, que o juiz justificou satisfatoriamente a necessidade da
manutenção do encarceramento provisório do paciente, especialmente com fulcro
na garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, analisou o modus
e enfatizou o fato da vítima se encontrar em estado grave (uso de arma
operandi
branca, que atingiu o hemitórax esquerdo, evoluindo para hemorragia interna no
tórax; houve perigo de vida, mov. 01, arq. 27, dos autos originais), de modo que,
hipoteticamente, caso solto, o paciente pode querer completar a vingança movida
contra o ofendido.
Logo, o conjunto de tais circunstâncias, portanto, justifica, ao menos no
momento, a necessidade de manutenção da medida extrema de privação de
liberdade.
Isso porque, infere-se da denúncia que os golpes foram realmente intensos e
causaram lesões gravíssimas em região vital, “de maneira abrupta, motivado por
desentendimentos antigos com Valmir, sem dar chances de defesa à vítima,
MARCOS sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra o tórax, lado
esquerdo, de Valmir”, circunstância que dá sinais de notória crueldade (mov. 39
dos autos originais).
Ademais, MARCOS teria supostamente empreendido fuga após o evento
criminoso, “sendo localizado por volta das 23h00, em uma propriedade rural
denominada “Chácara Cachoeira de Cima Dois”, revelando a necessidade da
segregação, para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
.
criminal
[...]
Portanto, urge salientar a impossibilidade do paciente ter restituída sua
liberdade, pois a gravidade da situação,
em que o crime foi
modus operandi
praticado em face da vítima, incorporam-se como requisitos negativos para tal
direito de ir e vir neste momento.
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi
Documento eletrônico VDA47691850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:10:33
Código de Controle do Documento: 1f0c3a36-2708-41d9-ba53-19446b36052a

(homicídio tentado praticado mediante emprego de arma branca (faca), atingindo
região vital motivada por desentendimentos antigos com a vítima). Tudo a revelar e a
justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
). A
20/4/2023
propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024
Turma, DJe
.
22/8/2024
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal ao ressaltar que a prisão
cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta criminosa do paciente,
na garantia da ordem pública e no risco de fuga. Acusado aplicou golpes de faca, de
forma abrupta e intensa, que causaram lesões gravíssimas em região vital, motivado
por desentendimentos antigos com a vítima, sem dar chances de defesa. Acrescente-
se que o paciente fugiu logo depois da prática do crime, em manifesta intenção de
frustrar a aplicação da lei penal (fl. 91).
Além disso, quanto ao depoimento da vítima que foi gravado na audiência
de instrução e julgamento, nota-se que não há manifestação do Tribunal
sobre
a quo
esse fato. Isso inviabiliza a análise da questão por este Tribunal Superior, em razão do
nítido intento de supressão de instância.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, denego a ordem.
Documento eletrônico VDA47691850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:10:33
Código de Controle do Documento: 1f0c3a36-2708-41d9-ba53-19446b36052a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 995.588 / GO
Número Registro: 2025/0129475-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51398781320258090011 51748270520258090000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBOSA SILVA - GO060443
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS GONCALVES DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48447461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 6f18f84b-aa84-431c-8315-59b2206429bc

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 6f18f84b-aa84-431c-8315-59b2206429bc